Tribunal: CARF
Processo: 10950.000103/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000103/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.022 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
INGÁ VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS A
VACATIO LEGIS DA LC No 118/2005. DECADÊNCIA.
Lei Complementar no 118/2005 embora tenha se auto proclamado
interpretativa, implicou em inovação normativa tendo reduzido o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do fato gerador, para 05 (cinco) anos,
do pagamento indevido. Portanto o prazo de decadência é quinquenal para os
pleitos judiciais ou administrativos de repetição do indébito após a vacatio
legis da referida norma. Precedentes do STJ e STF. Incidência do art. 62 do
RICARF e Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata-se o presente de recurso administrativo voluntário contra o acórdão
proferido pela DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, aqui Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000103/2009-31
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

A fim de resumir os fatos que ensejaram na interposição do presente recurso que
reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Inicialmente, cabe esclarecer que os presentes autos passaram pelo processo de
digitalização e, em função disso, sofreram a renumeração de suas folhas; assim, as
referências de folhas que são feitas neste julgamento (relatório e voto) dizem respeito a
essa nova numeração (salvo quando mencionadas em transcrições).
Trata o processo de Pedido de Restituição de Contribuição para o PIS (fl. 03),
protocolizado em 16/01/2009, no montante de R$ 30.884,76, valor esse que seria
referente a pagamentos havidos nos anos calendário 1999 a 2002, conforme planilha de
fl. 04, alegando que o indébito foi gerado pela indevida inclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS, consoante explicita no arrazoado de fls. 13/14. A interessada instruiu,
ainda, seu pedido com cópias de balancetes mensais.
O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal em Maringá/PR, conforme
Despacho Decisório de fls. 567/570, cuja parte decisória foi assim redigida:
“DECISÃO. Em vista dos motivos, fatos e legislação acima expostos, DENEGO o
presente pedido de restituição de valores pagos indevidamente, a título de PIS, em
decorrência do decurso de prazo para os recolhimentos anteriores a 16/01/2004, nos
termos do inciso I, do art. 168, do CTN;”.
Cientificada em 28/07/2011 (cópia de AR à fl. 572), a interessada interpôs, em
29/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 573/580, a seguir resumida.
Com base em jurisprudência do STJ, tece considerações no sentido de alegar que até o
advento da LC no 118, de 2005, o prazo decadencial para efetuar pedido de restituição
começaria a correr após a extinção definitiva do crédito tributário, conforme o art. 150,
§ 4o, c/c art. 156, VII, ambos do CTN; ou seja, a repetição do indébito deveria observar
a homologação tácita ou expressa do lançamento, quando, a partir de então, iniciaria a
contagem do prazo decadencial de cinco anos.
Sustenta, também, que a sistemática contida na LC no 118/2005, não tem efeito
retroativo, sendo que seus efeitos somente incidiriam a partir de 09/06/2005; agrega que
o art. 4o da citada LC no 118/2005, foi considerado inconstitucional pelo STJ,
transcrevendo, quanto a isso, trecho de julgado desse tribunal (AI nos EmbDiv em Resp
no 644.736/PE).
Por fim, pede acatamento integral de sua manifestação de inconformidade.
À fl. 599, despacho da Saort/DRF/Maringá atestando a tempestividade da manifestação
de inconformidade.
É o relatório.
No voto condutor, restou declarada a decadência para o pleito de ressarcimento
pela Recorrente para o período ora em discussão e, por isso a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/1999 a 31/12/2002 PREJUDICIAL. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

Intimada via AR aos dias 20/09/2012 (fl. 607), a Recorrente interpôs competente
recurso administrativo voluntário em 22/10/2012 (fl. 608), repisando os argumentos despendidos
na defesa prévia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias e de
tempestividade, em atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Em suas razões recursais, com intuito de afastar o instituto da decadência, a
Recorrente aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
até o advento da LC no 118/2005 o prazo só tinha início após a extinção definitiva do crédito
tributário, e que tendo caráter modificativo o art. 3o da referida lei, que não é possível ser
aplicada retroativamente.
No caso em tela, o que se pretende analisar é a ocorrência ou não da decadência
para os créditos de Pis/Pasep de 01/01/1999 a 31/12/2002, requeridos em 16/01/2009 pela
Recorrente, a partir da leitura da LC no 118/2005.
A questão é simples já que vastamente discutida junto ao Colendo STJ e Excelso
STF tendo sido, inclusive, analisada e sedimentada pelo judiciário em sede de recurso repetitivo,
devendo este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apenas aplicar o entendimento, regra
contida no art. 62, § 2o, Anexo I, do RICARF1.
No que tange a LC no 118/2005, embora tenha se auto proclamado interpretativa,
implicou em inovação normativa, tendo reduzido o prazo decadencial de 10 (dez) anos contados
do fato gerador para 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido.
Assim, pouco importa quando se deu o fato gerador, mas, sim, o efetivo
pagamento a maior/indevido do tributo para a contagem do prazo de decadência e a data em que
foi requerido o ressarcimento/restituição, se antes ou após a vacatio legis do referido diploma
legal.
Explico, caso a Lei Complementar supra citada não estivesse em vigor quando do
pedido, então o prazo de decadência é a tese dos cincos mais cinco, no qual é concedido ao

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo nternacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...] omissis;
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

contribuinte prazo de 10 (dez) anos a contar do pagamento indevido para requerer a sua
restituição, nos termos da lei vigente à época dos fatos.
Não é o caso dos autos, visto que o pleito de restituição pela Recorrente se deu
após a vigência da LC no 118/2005, portanto o prazo é quinquenal como bem pontuado pelo
Relator no acórdão recorrido, com respecta venia, que faço consignar em meu voto:
De outro lado, em 2005 foi editada a Lei Complementar no 118, de 2005, que dispõe,
seu art. 3o, que a extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do artigo 150 do CTN. E sendo esse art. 3o expressamente
interpretativo, como esclarece o art. 4o da mesma Lei Complementar (no 118/2005), ele
se aplica a fatos pretéritos, alcançando, portanto, o crédito pleiteado pelo contribuinte.
Temse, assim, que a administração tributária somente defere restituição, em relação aos
créditos dos últimos 5 anos contados da data do pagamento.
Vejase que os processos judiciais mencionados pela interessada não têm efeito erga
omnes, valendo tão somente para as partes deles integrantes, sendo que a interessada
não comprovou ser detentora de decisão judicial que a favorecesse no sentido alegado
em sua manifestação de inconformidade.
Assim, na falta de provimento judicial determinando de modo diferente, esse é o
período a ser adotado para efeito de apuração de eventuais créditos ou valores a restituir
ao contribuinte, haja ou não ação judicial.
Sintetizando, em procedimento administrativo fiscal, basta, ao convencimento da
autoridade julgadora, a norma jurídica vigente e apta a incidir (eficácia potencial); se
válida ou não, já é questionamento a ser apreciado pelo judiciário e, mesmo assim, para
que a tutela beneficie a contribuinte deve ser ela parte interessada na contenda judicial
ou, se não, deve referida tutela emanar, em última análise, do Supremo Tribunal
Federal, segundo os termos do Decreto no 2.346, de 1997.
De qualquer maneira, quanto à interpretação e aplicabilidade do art. 3° da citada lei
complementar, é interessante ver o posicionamento do STF no RE 56.6621/RS, julgado
em 04/08/2011, e publicado em 10/11/2011:
“DIREITO TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
DESCABIMENTO
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
VACACIO
LEGIS
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05,
estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de
que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156,
VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado
interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de
violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra,
ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando,
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma
regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em
seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastandose as aplicações inconstitucionais e resguardandose, no mais, a
eficácia da norma, permitese a aplicação do prazo reduzido relativamente
às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O
prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas
que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05,
considerandose válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tãosomente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.” (grifouse).
Então, nos termos desse julgado, podese concluir que, a partir de 09/06/2005, os
processos, judiciais ou administrativos, que versem sobre a repetição prevista no Art.
168, I, do Código Tributário Nacional, terão, em relação a este mesmo artigo, a
interpretação dada pelo Art. 3° da Lei Complementar 118/05, o que é o caso do
contribuinte em tela, que apresentou seu pedido de restituição em 16/01/2009.
Assim, inobstante as razões trazidas pela interessada, na data da protocolização do
pedido, em 16/01/2009, em face do transcurso do prazo de cinco anos da data da
extinção do crédito fiscal correspondente, encontravase extinto o direito de pleitear o
indébito relativo a quaisquer recolhimentos efetuados antes de 16/01/2004.
A decisão vai ao encontro com o entendimento esposado pelo Colendo STJ e pelo
Excelso STF, inclusive objeto de recurso repetitivo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto
no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. (Precedentes: REsp 947.233/RJ,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe
10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009,
DJe 02/03/2009; AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp.
404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg
no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU
21.11.05) 2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo
prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício. (Precedentes: EREsp
435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2004, DJ
04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007) 3. In casu, os autores,
ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando a repetição de tributo
indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a 1994, ressoando inequívoca
a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o lapso temporal quinquenal entre a
data do efetivo pagamento do tributo e a da propositura da ação. 4. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 1110578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.(RE
566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-
2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Ainda, transcreve o voto veiculado no RE no 732.370/SC:
V O T O A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora):
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

1. Razão jurídica não assiste à Agravante.
2. Como afirmado na decisão agravada, o acórdão recorrido está em conformidade com
o que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n.
566.621, quando decidiu que o art. 3o da Lei Complementar n. 118/2005 somente se
aplica a partir de 9.6.2005, não alcançando as ações judiciais e os requerimentos
administrativos anteriores a essa data. Essa é a interpretação que se alcança a partir do
seguinte excerto do voto da Relatora, Ministra Ellen Gracie:
“Inexistindo direito adquirido a regime jurídico, não há que se advogar,
pois, suposto direito de quem pagou indevidamente um tributo a poder
buscar ressarcimento no prazo estabelecido pelo CTN por ocasião do
indébito. Isso não quer dizer, contudo, que a redução de prazo possa
retroagir para fulminar, de imediato, pretensões que ainda poderiam ser
deduzidas no prazo vigente quando da modificação legislativa. Ou seja,
não se pode, de modo algum, entender que o legislador pudesse
determinar que pretensões já ajuizadas ou por ajuizar estejam submetidas,
de imediato, ao prazo reduzido, sem qualquer regra de transição. É que
isto, ainda que não viole estritamente ato jurídico perfeito, direito
adquirido ou coisa julgada, atenta contra outros conteúdos do princípio da
segurança jurídica. (...) O julgamento de preliminar de prescrição
relativamente a ações já ajuizadas, tendo como referência novo prazo
reduzido por lei posterior, sem qualquer regra de transição, atentaria,
indiscutivelmente, contra, ao menos, dois destes conteúdos, quais sejam: a
confiança no tráfego jurídico e o acesso à Justiça. Estando um direito
sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento
administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, tem-se de
reconhecer eficácia à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular nesse
sentido, pois tal resta resguardado pela proteção à confiança. (...)
Reconheço, pois, a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da
redução de prazo que alcance prazos já interrompidos, bem como da
aplicação, imediatamente após a publicação da lei, às novas ações
ajuizadas, sem assegurar aos contribuintes nenhum prazo para que,
deduzindo suas pretensões em Juízo, pudessem evitar o perecimento do
seu direito” (Plenário, DJe 11.10.2011, grifos nossos).
No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso
Extraordinário n. 766.591, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.11.2013; e Recurso
Extraordinário n. 732.369, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.2.2013.
Não sendo outro o entendimento esposado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cabendo citar decisão proferida no bojo do procedimento administrativo no
13707.003931/2007-39:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 1994, 1995, 1996 REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. LC No. 118/2005. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS SOMENTE ÀS
AÇÕES AJUIZADAS OU PEDIDOS FORMULADOS A PARTIR DE 09/06/2005,
AINDA QUE O PAGAMENTO INDEVIDO SEJA ANTERIOR.
A jurisprudência do STJ albergava a tese de que o prazo prescricional de cinco anos na
repetição de indébito, definido na Lei Complementar no 118/2005, somente incidiria
sobre os pagamentos indevidos ocorridos a partir da entrada em vigor da referida lei, ou
seja, 09/06/2005. Porém, esse entendimento restou superado quando, sob o regime de
Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em
04/08/2011, no julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, pacificou a tese
de que o prazo prescricional de cinco anos, definido na Lei Complementar no 118/2005,
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

incide sobre as ações de repetição de indébito ajuizadas ou pedidos de restituição
formulados a partir da entrada em vigor da nova lei (09/06/2005), ainda que essas ações
ou pedidos digam respeito a recolhimentos indevidos realizados antes da sua vigência.
Para os pleitos de restituição de indébito tributário ajuizados ou apresentados
administrativamente antes do término da vacatio legis da referida Lei Complementar,
prevalece a aplicação do prazo de prescrição de que trata a Tese "5+5” do STJ.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE MORA. REQUISITOS.
SUPERAÇÃO DE ÓBICE EM QUE SE FUNDAMENTARAM AS DECISÕES
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO EM INSTÂNCIA
ÚNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS Á UNIDADE DE
ORIGEM DA RFB PARA ANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO.
No julgamento de recurso voluntário em que as decisões anteriores não enfrentaram
matéria de fato atinente a fato constitutivo do direito creditório alegado em face de
óbice superado, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem da RFB para
julgamento do mérito.
Equívocos das decisões anteriores nos autos, que deixaram de apreciar os fatos, impõe o
saneamento do processo (instrução processual probatória complementar) para afastar
prejuízos à defesa e ainda que fosse possível sanear o processo nesta instância recursal
ordinária mediante conversão do julgamento em diligência fiscal, o fato é que a
produção de prova na última instância ordinária recursal poderia implicar, em tese,
cerceamento do direito de defesa do contribuinte em razão da impossibilidade de
recurso em matéria probatória. Assim, tornase mister a devolução dos autos do processo
à unidade de origem da RFB para analisar os fatos, a formação, do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO RECOLHIDO
FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora.
Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo". Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022 (STJ), de observância
obrigatória pelo CARF conforme o art. 62, §2o, do Anexo II ao seu RICARF, é
necessário que o tributo devido seja pago, com os respectivos juros de mora, antes do
início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros.
DIREITO CREDITÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte produzir prova do fato constitutivo do seu direito alegado,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal
Não obstante, o tema é objeto da Súmula Vinculante CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - , in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.022 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000103/2009-31

Ao que fora vastamente exposto, conheço do recurso administrativo e nego
provimento mantendo incólume a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital